Tribunal: TJPA
Processo: 0048777-68.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048777-68.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: KATIA CRISTINA REIS COELHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0048777-68.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: KATIA CRISTINA REIS COELHO DA SILVA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE ESTRITO CUMPRIMENTO DA LEI 9.656/1998 E DAS NORMAS DA ANS. NÃO MERECE AGASALHO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. NÃO MERECE PROSPERAR. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. IMPROVIDOS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDENTE. DECISÃO ATACADA SE ENQUADRA NAS POSSIBILIDADES DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D” DO REGIMENTO INTERNO. ABSOLUTAMENTE DESCABIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual,
com início no dia 01 de julho e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0048777-68.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: KATIA CRISTINA REIS COELHO DA SILVA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática de ID nº 16297380 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação.

Em suas razões (ID n.º 16639684), a agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Sustenta que atuou em estrita conformidade com a Lei 9.656/1998 e com as normas da ANS, tendo sido a recusa de cobertura plenamente justificada e legal.

Pontua que a obrigação de custear tratamento fora de rede credenciada somente surge quando demonstrado pelo consumidor não haver o tratamento em hospital credenciado e que deu entrada através da emergência.

Alegou, também, a suposta impossibilidade de julgamento monocrático por não se enquadrar em nenhuma das possibilidades estabelecidas no art. 932 do CPC e a inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por supostamente alargar a competência recursal do relator.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de ID nº 16297380 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso em apreço, a agravante sustenta seu inconformismo, em suma, nas teses: (i) da estrita conformidade com a Lei 9.656/1998 e normas da ANS; (ii) da não obrigatoriedade de atendimento fora da rede credenciada; (iii) da nulidade da decisão monocrática e inconstitucionalidade de dispositivo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Tais teses não merecem prosperar.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, com relação ao argumento da estrita conformidade com a Lei 9.656/1998 e normas da ANS, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pela agravante:

“(...)

Nesse sentido, a Lei nº 9.656/98, em seu art. 35-G, invoca a aplicação subsidiária da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), de maneira que a presente demanda deve seguir os dois diplomas.

Nesse sentido, é importante consignar que o contrato de plano de saúde é um contrato de trato sucessivo, cuja finalidade é proteger a vida, não podendo os lucros visados pelas seguradoras em seu ramo de atividades, superarem este bem jurídico.

No caso em comento, pertinente também ressaltar que, o estado de saúde da paciente foi avaliado por médico especializado, não podendo a operadora de plano de saúde se eximir da responsabilidade de autorizar o tratamento prescrito.

Ademais, oportuno salientar que o plano de saúde apelante não se desincumbiu de demonstrar a efetiva falta do caráter emergencial da intervenção, bem como a existência do tratamento nos estabelecimentos credenciados da operadora do plano de saúde localizados no Município de Belém.

A respeito do assunto, Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o reembolso ou custeio de tratamento fora da rede credenciada se justifica quando ocorrer inexistência ou insuficiência de estabelecimentos (hospitais especializados) ou profissionais (médicos) credenciados que possam atender ao paciente em situação de urgência ou emergência, senão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. RESTRIÇÃO A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/1998. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a reembolsar as despesas médicohospitalares relativas a procedimento cirúrgico realizado em hospital não integrante da rede credenciada. 2. O acórdão embargado, proferido pela Quarta Turma do STJ, fez uma interpretação restritiva do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, enquanto a Terceira Turma do STJ tem entendido que a exegese do referido dispositivo deve ser expandida. 3. O reembolso das despesas médicohospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. 4. Embargos de divergência desprovidos. (EAREsp 1459849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 17/12/2020) grifado

A Lei n.º 9.656/98 (art. 35-C), ao elencar as normas atinentes às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, veda expressamente condutas abusivas, tais como a negativa de cobertura de atendimento em casos de emergência ou urgência, cujo procedimento eleito pelo médico se revela indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado.

Nesse sentido, expõem-se os conceitos que se encontram dispostos no art. 35-C da Lei 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

(...)”

Ainda nesse sentido,
corrobora a jurisprudência desta Corte de Paraense:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TERAPIA ESPECIALIZADA THERASUIT. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fato de o procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que o caso em tela se enquadra na exceção de inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado em substituição àqueles prescritos pelo médico assistente. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806352-08.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO METODO THERASUIT. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO. DIAGNÓSTICO E RECOMENDAÇÃO MÉDICA PARA O TRATAMENTO EM TELA. RISCO RESULTANTE DA DEMORA PRESENTE. INTEGRIDADE FÍSICA DO AGRAVADO. NEGATIVA DA COBERTURA ASSISTENCIAL MÉDICA APARENTEMENTE TEMERÁRIA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO POR FORÇA DE LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A parte Agravada buscou o Judiciário comprovando que é beneficiária do plano de saúde fornecido pela parte Agravante e que possui diagnóstico e recomendação médica para o tratamento que lhe foi negado administrativamente. II - A urgência do pedido e o perigo de dano restam configurados, uma vez que o bem jurídico a ser tutelado é a integridade física do paciente, mostrando-se a negativa da cobertura assistencial médica temerária por parte do plano de saúde. III – descabe o argumento do recorrente com relação à taxatividade do rol da ANS, pois foi tornado exemplificativo por força da a Lei nº 14.454. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801952-82.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/02/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MÉTODO THERASUIT e ABA. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS. PRECEDENTES DO STJ. ROL EXEMPLIFICATIVO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE ENTENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815240-97.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/04/2022)

Ademais, no que se refere ao argumento da impossibilidade de atendimento fora da rede credenciada, entendo que, igualmente, não merece prosperar.

É fato incontroverso que,
segundo a jurisprudência, o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento, e, nessas circunstâncias, poderá ser limitado aos preços e às tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde.

Ora, no caso específico dos autos, não restam dúvidas acerca da urgência do tratamento cirúrgico para a retirada do tumor e, a despeito da existência de estabelecimento ou profissional credenciado, restaria caracterizado o requisito da insuficiência, em razão da a peculiaridade e gravidade da doença (câncer raro).

Desse modo, reitero acerca da possibilidade da realização de tratamento médico em hospitais não credenciados ou fora da área de abrangência do contrato quando demonstrada a emergência/urgência ou a impossibilidade de prestação do serviço pela rede conveniada por falta de capacitação do corpo médico ou de recusa de atendimento. Nessa linha, o médico que atendeu a apelada/agravada referiu a necessidade de esta ser encaminhada para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, em razão da complexidade de seu tratamento, inexistindo em sua cidade equipe especializada para atender a enfermidade.

Ademais, ressalta-se o fato de que o contrato da apelada/agravada abrangia a cobertura nacional, o que, a priori, faria presumir que mesmo um hospital de referência como o que fora indicado, estaria coberto pelo plano contratado. Isso porque os contratos de planos de saúde, exceto na modalidade de autogestão, estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608, do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça, que entendem ser devido o tratamento oncológico fora da rede credenciada da Operadora do Plano de Saúde, dada a recusa indevida:

"AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. DECISÃO MODIFICADA PARCIALMENTE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ANTERIOR. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EM REDE NÃO CREDENCIADA. CASOS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MÉDICOS E HOSPITAIS CREDENCIADOS. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. VALORES LMITADOS À TABELA PRÓPRIA. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA OPERADORA. DANOS MORAIS. EVIDENCIADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

1 - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reembolso de despesas médico – hospitalares em rede não credenciada somente poderá ser realizado nos casos de urgência e emergência ou inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, não se desincumbindo a requerida, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, de comprovar que indicou os hospitais credenciais em sua rede para o tratamento ao autor.

2- No caso em apreço, levando-se em consideração a gravidade do quadro e a necessidade do tratamento indicado, sem a indicação dos médicos e hospitais credenciados da operadora de saúde, bem como da ausência de reembolso, caracterizado o direito à indenização por danos morais, porquanto agravada a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, não se tratando apenas de mero aborrecimento.

3- Com relação ao quantum, a título de dano moral, em consonância à jurisprudência pátria, deve ser arbitrado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), operando-se, assim, de acordo com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

4 - Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. ( APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011590-94.2011.8.14.0301.APELANTE: ESPOLIO DE CARLOS EDUARDO CUNHA LIMA.APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.RELATOR(A): Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES. Dado ênfase)

" AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM LEUCEMIA – TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA – URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO – HOSPITAL ESCOLHIDO PELO PACIENTE – AUSÊNCIA DE CENTRO TRANSPLANTADOR – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com leucemia, cujo tratamento completo, incluindo o quimioterápico, deve ser realizado em centro transplantador, havendo urgência no início do tratamento por risco de piora da função renal e progressão de doença.

2-Tal situação de urgência, por si só, já autorizaria todo tratamento necessário, até mesmo fora da rede credenciada, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3-Ademais, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada.

4-De outro modo, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, a empresa agravante não comprovou a existência de centro transplantador em Belém, conforme indicação médica constante no documento, o que ratifica ainda mais a tese de hipótese excepcional apta a ensejar o tratamento fora da rede credenciada.

5-Desta feita, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante de buscar, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora.

6-Recurso conhecido e desprovido. ( AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802361-58.2021.8.14.0000.AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.AGRAVADO: JULIA PORTUGAL GONCALVES.RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES)

" AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DENTRO DA REDE CONVENIADA OU EM CLÍNICA PARTICULAR ATÉ O LIMITE PAGO ÀS SUAS CREDENCIADAS, DEVENDO A REQUERENTE COMPLEMENTAR O TRATAMENTO COM OS SEUS PRÓPRIOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Superados debates acerca do método ABA, cerne da questão gira em torno do custeio do tratamento em clínica particular.

2. A Operadora Recorrida apresenta em suas contrarrazões diversos certificados de profissionais habilitados em método ABA, em clínicas credenciadas, o que induz entendimento de que se encontra apta a fornecer o tratamento adequado à menor.

3. Devidamente comprovado ser capaz de atender às necessidades exigidas pelo médico, não há razão, a priori, para reformar a decisão atacada, tendo em vista que a menina terá o tratamento exatamente na forma prescrita por seu médico na rede credenciada.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade." ( NÚMERO DO PROCESSO 0805226-20.2022.8.14.0000. CLASSE 202 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSUNTO 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer. TIPO DO PROCESSO Acórdão. DECISÃO JUDICIAL. RELATOR(A) RICARDO FERREIRA NUNES. DATA DO DOCUMENTO 29/11/2022.DATA DO JULGAMENTO 22/11/2022)

Destaco, ainda, outro precedente desta Corte de Justiça, no julgado da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, na relatoria do Recurso de Apelação Cível nº 0834258-45.2019.814.0301.

Eis a ementa:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REDE PRIVADA. MENOR.
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. ART. 12, VI, DA LEI Nº 9.656/98. LIMITAÇÃO AO PREÇO DA TABELA PRATICADA PELA OPERADORA. AUTISMO INFANTIL. TRANSTORNO CATALOGADO NO CID-10. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA PELO PLANO. ROL DA ANS. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA – ANS Nº 465, PELA RECOLUÇÃO NORMATIVA Nº 539. CONCESSÃO DE TERAPIAS ILIMITADAS PARA PORTADORES DO TRASNTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (12272870, 12272870, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-12-27. Dado ênfase)

À vista disso, assente é nesta Corte de Justiça a inteira possibilidade de realização do tratamento oncológico fora da Rede Credenciada, por força da presença do Direito maior em questão – Direito Constitucional à Saúde e a Vida – que deve ser protegido frente à relação contratual privada.

Por fim, com relação ao argumento da impossibilidade de julgamento monocrático pela suposta
nulidade da decisão monocrática e inconstitucionalidade de dispositivo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é igualmente descabida tal argumentação.

Brevemente, diante da evidente desnecessidade de alongamento da questão suscitada, por ser manifestamente descabida, explico que o referido feito em análise comporta julgamento monocrático, conforme autorização contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Ademais, segundo a dicção do art. 926 do CPC/2015, o
s tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Subsequentemente, o art.
932, incisos IV e V, alínea “a” do CPC/2015, autoriza o relator do processo apreciar, monocraticamente, o mérito recursal, quando o recurso ou a decisão recorrida forem contrários não apenas às Súmulas do Supremo Tribunal Federal e às do Superior Tribunal de Justiça, como também às do próprio Tribunal de Justiça.

O art. 133 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por sua vez, observando as diretrizes ao norte, possibilita o julgamento monocrático na espécie, notadamente com o desiderato de imprimir
efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem descurar, evidentemente, da garantia constitucional do devido processo legal.

Nessa toada, não há que se falar em ausência das possibilidades de julgamento monocrático e, muito menos, em inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inexistindo usurpação de competência legislativa privativa da União.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 17 de maio

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 09/07/2024